Tribunal: STJ
Processo: 0813167-06.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102106 - AL(2023/0322005-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: MARIVAN GOMES DE ARAUJO
AGRAVADO
: ISABEL BEZERRA SEVERO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCILENE RUFINO GONZAGA
AGRAVADO
: CRISTINA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: IRENE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. FCVS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS QUE NÃO FOI DEBATIDA NA
HIPÓTESE DOS AUTOS.
DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 996
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.011 DO STF.
SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 1.039 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois, neste caso, a
matéria relativa à prescrição não foi examinada pelo Tribunal de origem, nem sequer
implicitamente, versando o acórdão recorrido exclusivamente sobre a necessidade de
concessão da tutela provisória de urgência. Nesse contexto, eventual pedido de
sobrestamento deverá ser formulado na demanda originária do agravo de instrumento.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à
norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. A discussão referente à competência da Justiça estadual ou da Justiça
Federal nos casos em que há indicação de possível interesse da Caixa Econômica
Federal em intervir na lide, nas ações de indenização securitária fundada em contratos
vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e eventual comprometimento do
Documento eletrônico VDA54872623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 95d6d8b5-4a0e-4247-84cf-c749db581782

Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
sob o
827.996/PR,
regime de repercussão geral (Tema 1.011).
4. A Corte local, analisando a questão sob a ótica do julgamento realizado
pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.011, manteve a decisão agravada em
relação aos recorridos Benedito Zacarias dos Santos e Marcia Maria Romão da Silva
porque ausente a cobertura pelo FCVS. Entendimento diverso implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso em
questão a Súmula 5 do STJ que preceitua "a simples interpretação de cláusula
" e a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "
contratual não enseja recurso especial
a
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento apenas para sanar erro
material existente na decisão agravada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 95d6d8b5-4a0e-4247-84cf-c749db581782

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102106 - AL(2023/0322005-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: MARIVAN GOMES DE ARAUJO
AGRAVADO
: ISABEL BEZERRA SEVERO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCILENE RUFINO GONZAGA
AGRAVADO
: CRISTINA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: IRENE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. FCVS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS QUE NÃO FOI DEBATIDA NA
HIPÓTESE DOS AUTOS.
DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 996
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.011 DO STF.
SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 1.039 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois, neste caso, a
matéria relativa à prescrição não foi examinada pelo Tribunal de origem, nem sequer
implicitamente, versando o acórdão recorrido exclusivamente sobre a necessidade de
concessão da tutela provisória de urgência. Nesse contexto, eventual pedido de
sobrestamento deverá ser formulado na demanda originária do agravo de instrumento.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à
norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. A discussão referente à competência da Justiça estadual ou da Justiça
Federal nos casos em que há indicação de possível interesse da Caixa Econômica
Federal em intervir na lide, nas ações de indenização securitária fundada em contratos
vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e eventual comprometimento do
Documento eletrônico VDA54285321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 7fdf4c17-f1ee-4270-9566-76cf81b8e700

Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
sob o
827.996/PR,
regime de repercussão geral (Tema 1.011).
4. A Corte local, analisando a questão sob a ótica do julgamento realizado
pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.011, manteve a decisão agravada em
relação aos recorridos Benedito Zacarias dos Santos e Marcia Maria Romão da Silva
porque ausente a cobertura pelo FCVS. Entendimento diverso implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso em
questão a Súmula 5 do STJ que preceitua "a simples interpretação de cláusula
" e a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "
contratual não enseja recurso especial
a
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento apenas para sanar erro
material existente na decisão agravada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS da decisão de fls.
em que não conheci do recurso especial.
1.635/1.643,
A parte agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada aplicou
equivocadamente a Tese 1.1 do Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal (STF), pois
a demanda foi ajuizada no ano de 2015. Afirma que não incidem as Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), porque "as questões trazidas no recurso não
dependem de reexame de fatos e muito menos de reinterpretação de cláusula
" (fl.
contratual, mas tão somente de aplicação do que fora definido no Tema 1.011/STF
1.650).
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF, porque, "em que pese a
Cia não ter utilizado um tópico próprio na sua peça recursal, deixou claro a sua
legitimidade para recorrer, por ser parte vencida na Demanda. Além de que, a referida
súmula versa TAXATIVAMENTE a respeito dos recursos extraordinários, de modo que
" (fl. 1.652).
não poderia ser aplicada por analogia
Requer o sobrestamento do processo pelo Tema 1.039 do STJ, por se tratar
de matéria de ordem pública, e reitera os termos do recurso especial.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fls.
).
1.661/1.665
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54285321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 7fdf4c17-f1ee-4270-9566-76cf81b8e700

Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIVAN
GOMES DE ARAÚJO e OUTROS de decisão proferida em ação ordinária de
indenização securitária, no contexto de contratos de financiamento do Sistema
Financeiro de Habitação (SFH), envolvendo a discussão sobre vinculação à apólice
pública (ramo 66) e a competência da Justiça Federal, em que se determinou o
desmembramento da demanda e a remessa dos autos à Justiça estadual em relação a
alguns autores por ausência de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS).
O Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento ao agravo,
mantendo a decisão agravada.
Inicialmente, conforme disposto na decisão agravada, não merece prosperar
o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.039 pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), pois, neste caso, a matéria relativa à prescrição não foi
examinada pela Corte de origem, nem sequer implicitamente, versando o acórdão
recorrido exclusivamente sobre a necessidade de concessão da tutela provisória de
urgência. Nesse contexto, eventual pedido de sobrestamento deverá ser formulado na
demanda originária do agravo de instrumento.
O recurso especial tem como uma de suas características a fundamentação
vinculada, sendo imprescindível que em suas razões sejam apontados os dispositivos
de lei que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, com a indicação, de forma clara
e direta, da interpretação que se entende deva ser dada à norma, não bastando a mera
citação dos dispositivos de lei.
Quanto à alegação de violação do
do Código de Processo Civil
art. 996
(CPC), de fato, a parte recorrente não fez sua indicação acompanhada de
argumentação específica sobre o modo como foi violado, assim, há deficiência de
fundamentação, razão pela qual incide no ponto, por analogia, a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF) e dessa parte do recurso não é possível conhecer.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO DA
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
AO
TÍTULO
JUDICIAL
EXECUTIVO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 284/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
3. O recorrente não enfrentou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentação genérica
Documento eletrônico VDA54285321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 7fdf4c17-f1ee-4270-9566-76cf81b8e700

sobre a suposta violação legal, o que atrai a incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal, por analogia, em razão da deficiência na
fundamentação do Recurso.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser
inadmissível o Recurso Especial quando o agravante não demonstra de
forma adequada e específica o equívoco na decisão que não admitiu o
Recurso, conforme princípio da dialeticidade.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.409.038/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
14/3/2024,
7/5/2024,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
CONSELHO
SÚMULA N. 284/STF.
PROFISSIONAL. ANUIDADE. REGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
07/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...]
II - Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.921.863/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
22/3/2021,
25/3/2021,
destaque no original.)

A discussão referente à competência da Justiça estadual ou da Justiça
Federal nos casos em que há indicação de possível interesse da Caixa Econômica
Federal em intervir na lide, nas ações de indenização securitária fundada em contratos
vinculados ao SFH e eventual comprometimento do FCVS, foi objeto de análise pelo
STF no julgamento do Recurso Extraordinário
sob o regime de
827.996/PR,
repercussão geral (Tema 1.011), em que foram firmadas as seguintes teses:
1) Considerando que, a partir da MP
(que originou a
513/2010
e suas alterações posteriores, MP
e
Lei 12.409/2011
633/2013
, a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o
Lei 13.000/2014)
o da MP
aos processos em trâmite na data de sua entrada
art. 1
513/2010
em vigor (26.11.2010);
1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos
Documento eletrônico VDA54285321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 7fdf4c17-f1ee-4270-9566-76cf81b8e700

requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja
provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e
respeitado o § 4o do
o-A da
art. 1
Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a
União
a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
e/ou
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do
o da
art. 5
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum
Lei 9.469/1997,
Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS,
devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir
do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma
espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do
do CPC
o § 4o do
o-A da
art. 64
e/ou
art. 1
Lei 12.409/2011.

A Corte local, analisando a questão sob a ótica do julgamento realizado pelo
Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.011, manteve a decisão agravada em relação
aos recorridos Benedito Zacarias dos Santos e Marcia Maria Romão da Silva porque
ausente a cobertura pelo FCVS (fls.
– destaque no original):
369/370
O
portanto, depende da verificação quanto à atuação da
discrímen,
CEF na defesa do FCVS.
', a Caixa, intimada a esclarecer os termos da manifestação Id.
'In casu
4058000.9906308 dos autos originais, uma vez que afirmara que todos os
autores possuiriam vínculo com apólice pública (ramo 66), mas juntara os
extratos dos contratos em que dois dos cinco autores não possuiriam
cobertura pelo FCVS, aduziu que (cf. id. 4058000.10932929, autos originais):
Não há qualquer relação entre "Cobertura pelo FCVS" e o
tipo de apólice de seguro em que o contrato foi averbado.
O seguro tem por objetivo cobrir um risco, dentro de
especificações determinadas na apólice, advindo de um sinistro que
poderá ou não ocorrer, podendo ser a apólice pública (Ramo 66) ou
privada (Fora do Ramo 66).
Desta forma,
, e
até
a apólice pública era exclusiva
24/06/1998
a partir de
era possível firmar contrato com apólice pública
25/06/1998
ou privada. Em
extinguiu-se a apólice pública, portanto a
29/12/2009
partir desta data passou a existir apenas a apólice privada.
Já o FCVS, foi criado para cobrir eventuais saldos residuais que
houvesse após a liquidação dos financiamentos habitacionais,
exigindo para isso apenas que, na contratação e no decorrer do
financiamento, os Agentes Financeiros e mutuários cumprissem as
regras determinadas na regulamentação do SFH.
Os contratos assinados até
possuíam cobertura
23/04/1993
a alternativa em assinar o
pelo FCVS, existindo até

18/10/1993
contrato com o FCVS para os contratos que já estivessem em
negociação.
Documento eletrônico VDA54285321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 7fdf4c17-f1ee-4270-9566-76cf81b8e700

, consoante se verifica da informação prestada pela CEF, os
In casu
contratos dos agravantes não teriam cobertura pelo FCVS, razão pela qual a
CEF não teria interesse em figurar na lide respectiva.

Em reforço, verifico que na decisão integrativa da sentença foi esclarecido
que, "
[...]
apesar de os contratos originários dos demandantes Benedito Zacarias dos
Santos e Marcia Maria Romão da Silva terem sido firmados antes de 2009, dos
extratos do Cadmut juntados nos Ids 4058000.10122667 e 4058000.1022669, que em
ambos
, razão pela qual não justifica o interesse jurídico da
não há cobertura do FCVS
" (fl. 11 – sem destaque no original).
CEF com relação aos referidos autores
Em relação à data do ajuizamento da demanda, observo que assiste razão à
parte agravante, cuidando-se de demanda ajuizada após
que deve ser
26/11/2010,
examinada à luz do item 2 do Tema 1.011/STF.
Ainda assim, o inconformismo não comporta acolhimento, uma vez que o
Juízo estadual remeteu os autos ao Juízo federal (fl. 365), o qual, por sua vez, afastou
o preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da Caixa Econômica
Federal (CEF), estando observada a tese repetitiva, porque as apólices não seriam
.
públicas
Ou seja, com suporte nas provas existentes nos autos, o Juízo federal
concluiu pela inexistência de interesse da CEF na demanda, decidindo que os
contratos não possuíam cobertura do FCVS.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos e a reinterpretação de cláusulas contratuais
porque tal providência daria ensejo à formação de novo juízo acerca de fatos e provas,
atribuição exclusiva das autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, em reforço:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
SISTEMA FINA NCEIRO DE HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. APÓLICES PÚBLICAS. REFORMA DO JULGADO QUE
Documento eletrônico VDA54285321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 7fdf4c17-f1ee-4270-9566-76cf81b8e700

DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
7/STJ.
1. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.
julgado sob o regime de repercussão geral,
827.996/PR,
Tema 1.011/STF,
definiu que " ...há competência da Justiça Federal nas causas em que se
discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue
em defesa do FCVS; ao revés, caso seja vinculado à apólice privada, em
razão da inexistência de interesse da CEF (como administradora do FCVS),
a competência é da Justiça Estadual".
2. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, a fim de
verificar se há documentação hábil a demonstrar que o contrato de seguro
da autora Nilsa Saldanha é vinculado a apólice pública, exige-se o
revolvimento do contexto fático probatório e das cláusulas contratuais, o que
é inviável em sede de recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.210.745/PR,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para sanar erro
material quanto à data de ajuizamento da demanda.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 7fdf4c17-f1ee-4270-9566-76cf81b8e700

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.102.106 / AL
Número Registro: 2023/0322005-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08131670620224050000 08193144120214058000 8131670620224050000 8193144120214058000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
RECORRENTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
RECORRIDO
: MARIVAN GOMES DE ARAUJO
RECORRIDO
: ISABEL BEZERRA SEVERO DA SILVA
RECORRIDO
: MARCILENE RUFINO GONZAGA
RECORRIDO
: CRISTINA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: IRENE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA54843915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 81f4aa9b-3979-41f2-8a7c-c62618f773e9

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: MARIVAN GOMES DE ARAUJO
AGRAVADO
: ISABEL BEZERRA SEVERO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCILENE RUFINO GONZAGA
AGRAVADO
: CRISTINA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: IRENE BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 81f4aa9b-3979-41f2-8a7c-c62618f773e9